Tribunal: TJSP
Processo: 0121201-19.2008.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Rubens Rihl
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
ção de pensão de 75% para 100% dos proventos ou vencimentos – Prescrição reconhecida em primeiro grau – Irresignação – Cabimento - Prazo prescricional de 05 (cinco) anos para ajuizamento da execução individual em pedido de cumprimento de sentença proferida em Ação Civil Pública – Prazos de meses e ano expiram no dia de igual número do de início – Ação proposta no último dia do prazo prescricional – Sentença reformada – Recurso provido.
(TJSP; Apelação Cível 0121201-19.2008.8.26.0053; Relator (a): Rubens Rihl; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 10a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 11/03/2020; Data de Registro: 11/03/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios

Relator(a):

Rubens Rihl

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

1a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

11/03/2020

Data de publicação:

11/03/2020

Ementa:
APELAÇÃO – PREVIDENCIÁRIO – PEDIDO DE HABILITAÇÃO EM EXECUÇÃO DE SENTENÇA – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA - Complementação de pensão de 75% para 100% dos proventos ou vencimentos – Prescrição reconhecida em primeiro grau – Irresignação – Cabimento - Prazo prescricional de 05 (cinco) anos para ajuizamento da execução individual em pedido de cumprimento de sentença proferida em Ação Civil

Ementa:
APELAÇÃO – PREVIDENCIÁRIO – PEDIDO DE HABILITAÇÃO EM EXECUÇÃO DE SENTENÇA – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA - Complementação de pensão de 75% para 100% dos proventos ou vencimentos – Prescrição reconhecida em primeiro grau – Irresignação – Cabimento - Prazo prescricional de 05 (cinco) anos para ajuizamento da execução individual em pedido de cumprimento de sentença proferida em Ação Civil Pública – Prazos de meses e ano expiram no dia de igual número do de início – Ação proposta no último dia do prazo prescricional – Sentença reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000175750
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
no 0121201-19.2008.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em
que é apelante MARIA LEITE GOMES DA SILVA, é apelado
INSTITUTO DE PAGAMENTOS ESPECIAIS DE SÃO PAULO - IPESP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara
de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ALIENDE RIBEIRO (Presidente) e VICENTE DE
ABREU AMADEI.
São Paulo, 11 de março de 2020.
RUBENS RIHL
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no:
0125900-24.2006.26.0053
Apelante:
IZABEL APARECIDA CARVESAN SILVA
Apelado:
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE
SÃO PAULO - IPESP
Comarca:
SÃO PAULO
Voto no:
28442
APELAÇÃO

PREVIDENCIÁRIO

PEDIDO
DE
HABILITAÇÃO
EM
EXECUÇÃO DE SENTENÇA PRESCRIÇÃO
INOCORRÊNCIA - Complementação de
pensão de 75% para 100% dos proventos
ou vencimentos
Prescrição reconhecida
em
primeiro
grau

Irresignação

Cabimento - Prazo prescricional de 05
(cinco) anos para ajuizamento da execução
individual em pedido de cumprimento de
sentença proferida em Ação Civil Pública
Prazos de meses e ano expiram no dia de
igual número do de início Ação proposta
no último dia do prazo prescricional

Sentença reformada Recurso provido.
Trata-se de habilitação em execução de sentença ajuizada por
IZABEL APARECIDA CARVESAN SILVA, objetivando o recebimento
das diferenças calculadas sobre a majoração do benefício de
pensão por morte de 75% para 100% dos vencimentos, com base
no resultado de ação civil pública no 516/1996, promovida pelo
Ministério Público para tal fim.
A r. sentença pronunciou de ofício a prescrição em razão da
execução ter sido ajuizada quando já superado o prazo de cinco
anos do trânsito em julgado da ação coletiva. Extinguiu o processo
nos termos do artigo 487, inciso II, do CPC.
Recorre a parte exequente buscando a inversão do resultado do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
julgado. Sustenta que não há que se falar em prescrição. Pede o
provimento do recurso e a reforma da r. sentença.
Recurso recebido e regularmente processado.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É, em síntese, o relatório.
O objeto do presente apelo se restringe à continuidade do trâmite
executório em relação à diferença de 75% para 100% dos
vencimentos a serem pagos pelo Instituto de Previdência do Estado
de São Paulo - IPESP, em período anterior à implementação do
benefício, que se efetivou em janeiro de 2003.
Deste modo, entendo que a r. sentença deve ser reformada.
No caso concreto, o título executivo judicial em que se funda a
presente execução individual decorre de habilitação promovida nos
autos da ação civil pública no 516/1996, na qual se reconheceu o
direito de que todas as pensões devidas pelo IPESP deveriam ser
pagas à base de 100% do valor dos vencimentos ou proventos do
servidor público, respeitado o prazo quinquenal à época, qual seja,
13.06.1991. O trânsito em julgado do provimento jurisdicional
concedido na ação coletiva deu-se em 05 de setembro de 2001.
E a partir do julgamento do Recurso Especial no 1.388.000/PR, o
Colendo Superior Tribunal de Justiça assentou entendimento de
que o prazo prescricional de 05 anos (Decreto no 20.910/1932),
para execução individual em pedido de cumprimento de sentença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
proferida em Ação Civil Pública, é contado do trânsito em julgado
da sentença coletiva, sendo desnecessária a providência de que
trata o art. 94 da Lei 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor).
Assim, no caso, verifica-se que o termo final do prazo prescricional
deu-se em 05 de setembro de 2006.
Isso porque, nos termos do artigo 132, § 3o do Código Civil, os
prazos de meses e ano expiram no dia de igual número do de
início, ou no imediato se faltar exata correspondência.
No caso em questão, verifica-se que a parte exequente ingressou
com a habilitação no último dia do citado prazo, ou seja, em 05 de
setembro de 2006 (conforme protocolo da petição inicial).
Por esta razão, acolho o recurso de apelação interposto pela autora
para afastar a prescrição declarada em sentença, determinando o
retorno dos autos ao primeiro grau para prosseguimento da
execução.
Ressalto, em remate, que o presente acórdão enfocou as matérias
necessárias à motivação do julgamento, tornando claras as razões
pelas quais chegou ao presente resultado. A leitura do acórdão
permite ver cristalinamente o porquê do decisum, sendo, pois, o
que basta para o respeito às normas de garantia do Estado de
Direito, entre elas a do dever de motivação (CF, art. 93, IX).
De qualquer modo, para viabilizar eventual acesso às vias
extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria
infraconstitucional
e
constitucional,
observando
o
pacífico
entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta
tenha sido decidida (AgRg nos EDcl no REsp 966229/RS, Ministro
OG FERNANDES, Sexta Turma, j. 05/02/2013, DJe 18/02/2013).
Deixo consignado, por derradeiro, que eventuais recursos que
sejam apresentados em decorrência deste julgado estarão sujeitos
a julgamento virtual. No caso de discordância, deverá ela ser
manifestada no momento de apresentação do novo recurso.
Daí porque, em tais termos, dá-se provimento ao recurso.
RUBENS RIHL
Relator